Tribunal: TJPA
Processo: 0807478-20.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807478-20.2023.8.14.0401

APELANTE: FABIO JOSE AMORIM FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. injúria qualificada por discriminação (art. 2º-A DA LEI Nº 7.716/89). lesbofobia. condenação mantida. pena fixada com fundamentação idônea. improvimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 11 dias-multa, por ofensas lesbofóbicas proferidas contra
vizinhas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ausência de provas suficientes para a condenação, ensejando absolvição nos termos dos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma fundamentada, autorizando sua manutenção acima do mínimo legal.

iii. razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por provas orais e documentais, incluindo os depoimentos coerentes das vítimas e de testemunha presencial.

4. As expressões proferidas revelaram caráter discriminatório e intolerante, ultrapassando mero dissabor de vizinhança, configurando injúria qualificada por preconceito, em consonância com a jurisprudência do STF (ADO 26 e MI 4733).

5. A pena-base foi majorada com fundamentação idônea, considerando a condição gestacional da vítima, a repercussão pública das ofensas e os efeitos extrapenais, justificados na sentença, conforme previsão do art. 59 do Código Penal.

6. Correta a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. "A condenação por injúria qualificada por preconceito pode se fundar em provas testemunhais firmes e convergentes, mesmo nos crimes cometidos em contexto de vizinhança." 2. "É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas circunstâncias e consequências graves do crime, como ofensas discriminatórias proferidas contra vítima em estado gestacional e em ambiente público."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLI; CP, arts. 59, 68 e 44; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 7.716/89, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADO 26, Rel. Min. Celso de Mello; STF, MI 4733, Rel. Min. Edson Fachin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de
maio
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12

de maio

de 2025.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FÁBIO JOSÉ AMORIM FERREIRA
, irresignado com a sentença prolatada nos autos da ação penal nº 0807478-20.2023.8.14.0401, oriunda da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 2º-A da Lei nº 7.716/89
, à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, conforme se extrai da sentença de ID 24550740.

Narra a denúncia (ID 24550682) que, no dia
05/03/2023
, por volta das
20h30min
, o denunciado teria proferido ofensas de conteúdo lesbofóbico contra as vítimas
Alessandra Martins da Silva
e
Laila Jacob de Lima Martins
, suas vizinhas, utilizando termos de cunho discriminatório e machista, o que teria motivado a imputação penal com base no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89.

Nas
razões

de apelação
(ID 24550748), a defesa requer a
absolvição
, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP, sustentando a inexistência de provas robustas acerca da autoria. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base para o mínimo legal
, por ausência de fundamentação idônea para sua elevação na primeira fase da dosimetria.

Em
contrarrazões
(ID 24550752), o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
se manifesta
“pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de apelação, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida em face de FÁBIO JOSÉ AMORIM FERREIRA.”
(Textual) (ID 25095374).

É o relatório.

À D. revisão com intenção de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à suposta insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89 (injúria qualificada por preconceito), ao pleito de
absolvição
com base nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, à revisão da pena-base, com vistas à sua redução ao mínimo legal.

Entendo que não merece acolhida o recurso.

Conforme se extrai da instrução processual, a materialidade e autoria delitivas estão suficientemente demonstradas por documentos e provas orais. O boletim de ocorrência (ID nº 24550674), a denúncia (ID nº 24550682), os relatos das vítimas
Alessandra Martins da Silva
e
Laila Jacob de Lima Martins
(ID nº 119881927) e o depoimento da testemunha
Cideia Maria da Silva Neves
(ID nº 130197081) revelam, de maneira coerente e convergente, que o recorrente proferiu expressões ofensivas com conteúdo discriminatório, atentando contra a dignidade das ofendidas, motivado por sua orientação sexual. Veja-se:

A
vítima

Alessandra Martins da Silva
relatou, em juízo que o apelante consumia bebida alcoólica frequentemente e colocava o som em volume excessivamente alto em sua residência, causando incômodo generalizado à vizinhança; que quando estava grávida ela solicitou que ele diminuísse o volume do som, segundo por ele ignorada; que, diante da recusa, decidiu cortar o fio de internet do apelante, momento em que ele proferiu injúrias contra ela e sua esposa, referindo-se a esta última como "homem" e insinuando que ambas desejavam possuir órgão genital masculino; que, em virtude do comportamento contínuo do apelante, ela optou por se mudar do local, pois o mesmo persistia em ouvir o som em volume elevado; que ele, frequentemente, ofendia verbalmente, as mulheres da vizinhança.

Por sua vez, a
ofendida Laila Jacob de Lima Martins
, ao ser ouvida, informou que o
apelante as importunou reiteradas vezes
, tanto pelo uso do som em volume excessivo, quanto por gritos, barulhos de portões, arremessos de garrafas e outras condutas provocativas, ocorridas antes e após a gestação de sua esposa; que realizou diversos pedidos cordiais para que cessasse o tal comportamento, porém, sem sucesso; que, no dia dos fatos em apuração, o acusado aumentou o som de forma exacerbada, passando a insulta-las verbalmente, utilizando o termo "sapatão" e mencionando que ela teria necessidade de possuir um órgão genital masculino, além de proferir falas machistas sobre a superioridade masculina na sociedade e o domínio dos homens da vila; que ele chegou a chama-la para um confronto físico, causando-lhe uma sensação de insegurança; que, temendo por isso, um vizinho pedreiro interviu para acalmar a situação; que, em decorrência dos fatos, decidiram se mudar da localidade.

Corroborando, ainda, os depoimentos prestados pelas ofendidas, destacam-se as declarações da testemunha
Cideia Maria da Silva Neves
, afirmando que presenciou o momento em que o apelante ofendeu as vítimas com palavrões, pelo fato de elas serem lésbicas, que o conflito se iniciou em razão do som excessivamente alto utilizado pelo apelante e a vítima Alessandra estava grávida no momento das ofensas.

Entendo que tais palavras, de conotação lesbofóbica, ultrapassam a mera grosseria ou desavença de vizinhança, configurando manifestação deliberada de ódio e intolerância, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal na
ADO 26
e no
MI 4733
, os quais conferiram interpretação conforme à Constituição ao art. 20 da Lei nº 7.716/89, reconhecendo a
homotransfobia como manifestação de racismo social
. Veja-se redação do MI 4733, que foi publicado em 29/09/2020:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DEVER DO ESTADO DE CRIMINALIZAR AS CONDUTAS ATENTATÓRIAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. HOMOTRANSFOBIA. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO PROCEDENTE. 1. É atentatório ao Estado Democrático de Direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se fundamenta na orientação sexual das pessoas ou em sua identidade de gênero. 2. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero e a orientação sexual. 3. À luz dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil é parte, dessume-se da leitura do texto da Carta de 1988 um mandado constitucional de criminalização no que pertine a toda e qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 4. A omissão legislativa em tipificar a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ofende um sentido mínimo de justiça ao sinalizar que o sofrimento e a violência dirigida a pessoa gay, lésbica, bissexual, transgênera ou intersex é tolerada, como se uma pessoa não fosse digna de viver em igualdade. A Constituição não autoriza tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. 5. A discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, tal como qualquer forma de discriminação, é nefasta, porque retira das pessoas a justa expectativa de que tenham igual valor. 6. Mandado de injunção julgado procedente, para (i) reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e; (ii) aplicar, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei 7.716/89 a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.”

A defesa, por sua vez, sustenta ausência de provas e ausência de dolo específico, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Contudo, não se sustenta essa alegação. As vítimas foram categóricas em suas narrativas, que se mostraram coerentes entre si e alinhadas à prova testemunhal e documental. Em crimes contra a honra, em especial os que envolvem motivação discriminatória, a palavra das vítimas, quando firme e amparada por outros elementos, tem
relevância probatória significativa
, como se verifica no presente feito.

Ressalto, ainda, que o apelante, ao ser interrogado, limitou-se a negar genericamente os fatos e a alegar que tudo não passou de uma pequena desavença entre vizinhos motivada por som alto e corte do cabo de internet. No entanto, tal versão foi isolada e desacompanhada de qualquer prova robusta.

Assim, mantenho a condenação nos termos da sentença.

Passo à análise da dosimetria da pena.

No tocante ao pleito subsidiário formulado pela defesa, atinente à redução da pena-base ao patamar mínimo legal, não assiste razão ao apelante.

A sentença combatida observou de forma escorreita a metodologia trifásica prevista no art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base acima do mínimo legal com fundamento idôneo, objetivo e devidamente demonstrado nos autos. Veja-se:

“1. As circunstâncias e consequências do crime justificam a majoração da pena-base. A vítima foi injuriada quando estava grávida e na frente de terceiros, o que agravou a humilhação sofrida.

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos não merecem avaliação negativa porque não desbordam dos limites da ação que se pretende proibir e punir.

Assim, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.

2. Não há circunstâncias atenuantes nem agravantes para considerar. 3. Não há causas gerais de aumento ou diminuição de pena. Considerando o cenário apresentado, fica o réu condenado à pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao regime inicial, tendo como base o quantum de pena, determino o cumprimento em regime inicial aberto.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos fixados pelo art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos, consistente, cada uma, na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas indicadas no Juízo da Execução.”

Conforme bem delineado no decisum de primeiro grau (ID nº 24550740), as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são particularmente gravosas, justificando o acréscimo na pena-base. Ressalta-se, nesse ponto, que a vítima se
encontrava em estado gestacional
, o que torna ainda mais reprovável a conduta ofensiva do réu, pois atinge não apenas sua dignidade, mas também sua condição de vulnerabilidade física e emocional no período gravídico.

Por outro lado, as ofensas
foram dirigidas publicamente
, na presença de terceiros, circunstância que agrava sobremaneira a humilhação sofrida, expondo a vítima ao constrangimento coletivo e reforçando o caráter discriminatório da conduta.

Não bastasse, o impacto psicológico das ofensas foi de tal ordem que
as vítimas, sentindo-se intimidadas e inseguros no convívio social e residencial, optaram por mudar-se da localidade
, o que denota a intensidade das consequências extrapenais geradas pelo crime.

Tais elementos são suficientes para justificar o aumento da pena-base em
1/6
, resultando na fixação da reprimenda em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
, como corretamente operado na sentença.

As demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal — culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos — foram corretamente consideradas neutras, não ensejando qualquer valoração negativa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, acertadamente determinou o juízo sentenciante que se dê em
regime aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, também correta a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, a serem fixadas na execução.

Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria estabelecida pelo juízo sentenciante, uma vez que fundada em elementos concretos, extraídos dos autos e condizentes com a jurisprudência pátria, que prestigia a individualização da pena conforme os contornos específicos do caso.

Mantém-se, pois, integralmente a pena fixada na sentença condenatória.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e julgo IMPROVIDO
, mantendo
integralmente a sentença condenatória
, nos exatos termos fixados pelo Juízo de origem.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2025